Tribunal: TJMT
Processo: 1028502-98.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028502-98.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (APELANTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (APELANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (APELANTE), MARIO SERGIO BIDIN - CPF: 032.676.069-50 (APELADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DECLARADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELOS AUTORES. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta em ação de cobrança na qual foi declarada a revelia do réu, sustentando o autor que este seria devedor de valores referentes à execução de pavimentação asfáltica em frente ao imóvel de sua propriedade. A sentença julgou improcedente o pedido, diante da ausência de provas da inadimplência e da realização do serviço alegado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a revelia, por si só, gera presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, dispensando a produção de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora, não sendo suficiente para o acolhimento do pedido quando ausentes provas mínimas que o sustentem (CPC, art. 344).

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a demonstração da inadimplência e da efetiva execução do serviço alegado.

5. Ausente qualquer documento que comprove o débito do requerido ou o pagamento à empresa contratada para realização da obra, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, sendo necessária prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2.

O ônus da prova quanto à existência do crédito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVANILDO R. VIEIRA e

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1028502-98.2023.8.11.0015, proposta em face de
MÁRIO SÉRGIO BIDIN
,
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial e CONDENOU a parte requerente ao pagamento das custas processuais; mas, considerando que o requerido é revel, de modo que não houve a habilitação e atuação de advogado em seu favor, posicionou-se pelo descabimento da condenação da parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em síntese, os Apelantes destacam a força vinculante dos contratos e a obrigatoriedade do rateio, eis que os recorrentes comprovaram “(...) por meio de documentos anexados aos autos (ID 135267855), que o Recorrido assumiu a obrigação de custear as obras de pavimentação asfáltica, conforme cláusula 10a do contrato de compra e venda do imóvel. Ademais, a ata de assembleia de 09/06/2018 (ID 135267876) demonstra que a contratação da empresa Engeforce foi aprovada pelos condôminos, e que os custos seriam rateados entre todos os proprietários”.

Destaca que “(...) A ausência de boletos específicos não invalida a obrigação contratual, pois o Recorrido foi devidamente notificada e mantevese inadimplente, conforme protesto de títulos”.

Assevera que o entendimento do Juízo “a quo” contraria jurisprudência consolidada – que reconhece a legitimidade do condomínio ou associação de moradores de cobrar de seus condôminos valores referentes a obras de infraestrutura regularmente deliberadas e executadas.

Diz que no caso há ato ilícito, por descumprimento da obrigação pactuada por parte do Requerido/Apelado, nos moldes do artigo 389 do Código Civil.

Requer “(...) a) O conhecimento e provimento do presente recurso; b) A reforma da sentença para julgar procedente a ação de cobrança, com a condenação do Requerido ao pagamento dos valores devidos”.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança no 1028502-98.2023.8.11.0015, proposta por
INVANILDO R VIEIRA e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA
face de
MÁRIO SÉRGIO BIDIN
,
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial e CONDENOU a parte requerente ao pagamento das custas processuais; mas, considerando que o requerido é revel, de modo que não houve a habilitação e atuação de advogado em seu favor, posicionou-se pelo descabimento da condenação da parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Primeiramente, convém salientar que a revelia do Requerido/Apelado, Sr. Mário Sérgio Bidin, induz a presunção relativa de veracidade das alegações contidas na inicial da ação.

Dentro desse viés, não se discute que as partes são vinculadas ao que foi contratado; e que é viável o rateio de condôminos face às obras de infraestrutura realizadas, após deliberação entre os próprios condôminos, adotando-se os procedimentos legais.

Todavia, a Magistrada sentenciante foi clara ao estabelecer na sentença que os Autores não conseguiram provar que a vinculação referente ao asfaltamento e consequente dever de pagamento, na forma de rateio, atinge o Requerido.

Diz a sentença:

“(...) a parte requerente não instruiu a inicial com documentos hábeis a demonstrar a inadimplência do requerido, tampouco a realização de pavimentação asfáltica em frente ao imóvel do requerido. Ademais, não há comprovação de pagamento da parte requerente à empresa contratada, o que autorizaria o manejo da presente ação de cobrança pela parte requerente, sub-rogando-se no direito da empresa, nos termos dos artigos 346 e 347 do Código Civil.

Desse modo, as provas constantes dos autos se revelam frágeis para o acolhimento do pedido inicial, não se olvidando que a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, dispensando-se a produção de provas.

Destarte, embora tenha sido aplicada a revelia ao requerido, incumbia à parte requerente a prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu, de modo que é de rigor a improcedência do pedido.

Assim, malgrado as alegações, tem-se que os Autores/Apelantes, apesar de revel o Requerido/Apelado, não cumpriram o que determina o artigo 373, I, do CPC, cabendo a manutenção da sentença de improcedência.

Mutatis mutandis, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO – COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. A revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência automática do pedido inicial se não há elementos que demonstrem minimante o direito alegado.

2. Se não há dos autos prova mínima da existência do empréstimo verbal alegado (não servindo para tanto os comprovantes de transferências bancárias sem qualquer outro elemento que demonstre a natureza jurídica da operação, tampouco que tratar-se de empréstimo), não há falar-se em presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.

3. Recurso desprovido.- (N.U 1001393-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1057939-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

Assim, efetivamente, não basta dizer acerca da vinculação de contrato; é necessário comprovar que a empresa realizou a obra; e que a obra foi realizada na frente do imóvel do Requerido, a fim de possibilitar a cobrança, ônus do qual os Autores/Apelantes não se desincumbiram. Cabe registrar também que os Autores requereram o julgamento antecipado da lide.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem fixação de verba honorária recursal, eis que não foram apresentadas contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025